Tribunal: TCU
Processo: 028.309/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 695/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Aginaldo Fernandes Pimenta contra o Acórdão 3611/2013-TCU-Plenário , relatado pelo ministro Benjamin Zymler, que, dentre outros pontos, julgou as contas do recorrente irregulares, com condenação solidária ao pagamento de débitos nos valores de: R$ 172.900,00 (22/5/2009), R$ 172.900,00 (26/6/2009), R$ 298.480,00 (10/8/2009), R$ 196.560,00 (22/10/2009), R$ 196.560,00 (24/11/2009), R$ 196.560,00 (27/1/2010) e R$ 196.560,00 (29/4/2010), em razão de irregularidades na execução do Convênio 702.720/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, e a Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística (Conectur), cujo objeto era a realização de estudos e pesquisas sobre logística no turismo do Estado do Amapá e totalizava R$ 2.750.000,00, dos quais R$ 2.500.00,00 correspondiam ao valor disponibilizado pelo concedente e R$ 250.000,00 correspondiam à contrapartida do convenente. Considerando que o recorrente alegou, em suma, a ocorrência de prescrição, em razão da extrapolação do prazo de cinco anos para que o TCU exigisse a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos; considerando que o exame da Secretaria de Recursos - Serur demonstrou que: a) no tocante à pretensão punitiva relativa ao primeiro fato gerador do débito em questão, somente estaria prescrita em 22/5/2019. No entanto, antes mesmo de ser proferido o acórdão condenatório, o prazo prescricional já havia sido interrompido pela determinação para citação do responsável, constante do subitem 9.3 do Acórdão 2141/2011-TCU-Plenário , momento processual em que se reiniciou a contagem do prazo de dez anos; b) em relação ao débito, é imprescritível, consoante Súmula 282 deste Tribunal: "deixar assente no âmbito desta Corte que o art. 37 da Constituição Federal conduz ao entendimento de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis"; considerando que o recorrente ingressou com "Defesa em Tomada de Contas Especial", denominação não adequada para recursos em processos de contas, sendo que a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92; considerando que não seria possível receber a presente peça recursal como recurso de revisão, pois esta modalidade recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, conforme dispõe o art. 35 da Lei 8.443/1992, além do que, é a última oportunidade recursal existente neste processo; considerando que o recorrente foi notificado em 25/8/2014 e interpôs o presente recurso em 22/11/2019 ; considerando que, nesta situação, o expediente trazendo o presente recurso é intempestivo, uma vez que o prazo para interposição do recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias; considerando que não há que se falar em superveniência de fatos novos capazes de permitir o conhecimento do recurso intempestivo, uma vez que o presente recurso foi interposto muito além do período de 180 (cento e oitenta) dias contado do término do prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de reconsideração; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos - Serur e do Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no inciso I do art. 32 e no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso I do art. 277, §2o, o art. 278 e o §2o do art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração; b) dar ciência desta deliberação e da instrução da Serur à peça 685 ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá. 1. Processo TC- Processo 028.309/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 014.554/2012-7 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 006.542/2011-5 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 027.244/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Classe de Assunto: IV. 1.3. Recorrente: Aginaldo Fernandes Pimenta (CPF XXX.496.391-XX). 1.4. Unidade: Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística (CNPJ 06.260.978/0001-79). 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Luana de Lima Saraiva (Defensora Pública Federal), representando Aginaldo Fernandes Pimenta. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.